Tribunal: STF
Processo: ARE 1429121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. pensionista de militar. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Plenário, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR. VALOR PAGO A MAIOR EM RAZÃO DE ERRO OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 4. Agravo interno conhecido e não provido.



     



    2. A parte embargante reafirma os argumentos dos embargos declaratórios opostos anteriormente. Sustenta que é necessário “reconhecer a necessidade de provimento do Recurso Extraordinário correlato, julgando procedentes os pedidos da Embargante contidos na Inicial, com o restabelecimento de seu correto pagamento de pensão e a condenação da União Federal ao pagamento das diferenças a menor, não quitadas, durante o período, com a correção monetária cujos critérios serão definidos no julgado.”



    3. É o relatório.



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    5.  A parte recorrente pretende que a Corte se manifeste acerca de matéria não veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual.



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado: 



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE.



     - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade ( CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)



    7. No caso, a inovação recursal mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza o imediato trânsito em julgado do acórdão objeto do recurso extraordinário. 



    8.  Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente